Tribunal: STF
Processo: ARE 1521010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ISS — Serviços bancários — Aplicação da Súmula 424 do STJ — Verificação da natureza das operações — Possibilidade de cobrança — Autuações mantidas — Recurso da Municipalidade provido e recurso do autor prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 146, III e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar n° 56/87 deu nova redação à Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n° 406/68, assim estabelecendo, como hipóteses de incidência do ISS, para as instituições financeiras, em seus itens 95 e 96:



    [...]



    A jurisprudência, conforme entendimento consolidado na Súmula 424 do STJ tem reafirmado que a lista de serviços prevista na legislação para cobrança de ó ISS sobre serviços bancários é taxativa, porém, é possível a leitura extensiva a fim de 8 enquadrar serviços idênticos àqueles expressamente previstos (ArRg no Ag 1398302/PR, mo 2 W Min. Herman Benjamin, j. 05/09/13).



    O objetivo foi reconhecer que embora a lista não possa ser ampliada sem base legal, é possível reconhecer que o problema não é de nomenclatura, mas sim de verificar a natureza dos serviços (REsp 1.111.234/PR, Min. Eliana Calmon); em outra palavras, não basta alterar o nome dos serviços prestados, além de reconhecer que a evolução da atividade permite a oferta de novos serviços, a autorizar que sendo os novos m serviços da mesma natureza daqueles já elencados na norma vigente, era possível a cobrança.



    Adotados tais parâmetros, cujo conteúdo aberto tem permitido diferentes interpretações, nestes autos as operações em discussão são relacionadas à prestação de garantias (fiança), colocação de títulos, renda de comissão em operações de bolsa, rendas de "outros serviços" e rendas de serviços de custódia. Se tais operações poderiam ou não ser enquadradas nos itens 95 e 96 acima, com base nos critérios jurisprudenciais acima descritos, é o cerne da discussão.



    A natureza dos serviços discriminados nos itens 95 e 96, cujo rol é bastante extenso, indica a possibilidade de cobrança por serviços autônomos prestados pelas instituições a seus clientes, em relação aos quais os bancos também cobram valores específicos dos usuários. São serviços gerais, de diferentes modalidades, mas sempre inseridos na relação de serviços extras à manutenção da conta corrente ou com ela diretamente relacionados.



    Sendo assim, embora distintas as denominações existe identidade (pela natureza) entre cobrar por “serviços correlatos das cobrança ou recebimento” (item 95) e cobrar por rendas em geral (custódia, colocação de títulos, comissões, outros serviços), ou, ainda, entre cobrar por serviços gerais aos correntistas (item 96) e cobrar para prestar-lhes fiança.



    Adotados tais critérios, as autuações e respectivas cobranças eram possíveis e, respeitado entendimento contrário, a ação é improcedente, invertida a sucumbência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente